Tribunal: TJSP
Processo: 0004915-46.2020.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Execução penal – Remição pela leitura – Pleiteada a cassação do benefício – Alegada falta de previsão legal – Impossibilidade – Resgate da pena que melhor atende aos fins da execução – Recomendação no 44/2013, do CNJ – Decisão acertada - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614855
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0004915-46.2020.8.26.0502, da Comarca de Campinas, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado ROGER GETULIO ARENA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO CINTRA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004915-46.2020.8.26.0502 -Voto no 1094
2
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO
no
0004915-46.2020.8.26.0502

Departamento de Execução Criminal da Comarca de Campinas DEECRIM
4a RAJ SP
7a CÂMARA CRIMINAL
AGRAVANTE: JUSTIÇA PÚBLICA
AGRAVADA: ROGER GETULIO ARENA
Execução penal Remição pela leitura Pleiteada a cassação do
benefício Alegada falta de previsão legal Impossibilidade
Resgate da pena que melhor atende aos fins da execução
Recomendação no 44/2013, do CNJ Decisão acertada - Recurso
não provido.
VOTO No 1094
ROGER
GETULIO
ARENA,
sentenciado, pleiteou remição pela leitura de livros, no que foi atendido por
decisão do MM. Juiz de Direito do Departamento de Execuções Criminais da
Comarca de Campinas DEECRIM 4a RAJ SP.
Inconformada,
a
Justiça
Pública
interpôs o presente agravo, argumenta falta de previsão legal e violação do
princípio da isonomia (fls. 01/06).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004915-46.2020.8.26.0502 -Voto no 1094
3
Foram apresentadas as contrarrazões
(fls. 29/33).
O Juízo a quo manteve a decisão
recorrida por seus próprios fundamentos, determinando a remessa dos autos à
Superior Instância (fls. 34).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça
opinou pelo provimento do recurso (fls. 39/44).
É o relatório.
O agravado cumpre pena de cinco anos
e dez meses de reclusão atualmente em regime semiaberto pela prática do
crime de tráfico de drogas. Iniciou o cumprimento da reprimenda em
23/04/2015, com término previsto para 04/09/2021.
Após ler obra literária e apresentar a
devida resenha (fls. 19/20), pleiteou a remição da pena pela leitura.
Por decisão de 15 de abril de 2020, foi
concedido o benefício, declarando-se remidos 04 dias em razão de
mencionada atividade (fls. 23/24).
Pretende
a
Justiça
Pública
o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004915-46.2020.8.26.0502 -Voto no 1094
4
cancelamento do benefício concedido, ao argumento de que inexiste previsão
legal e violação ao princípio da isonomia.
O
agravo,
contudo,
não
merece
provimento.
Embora, de fato, a Lei de Execução
Penal não regulamente a remição pela leitura de obras literárias, doutrina e
jurisprudência consolidam a possibilidade de seu deferimento.
O Conselho Nacional de Justiça editou
em 26/11/2013 a recomendação no 44 que, dentre outras medidas, aconselha
os tribunais a “estimular, no âmbito das unidades prisionais estaduais e
federais, como forma de atividade complementar, a remição pela leitura,
notadamente para apenados aos quais não sejam assegurados os direitos ao
trabalho, educação e qualificação profissional, nos termos da Lei n. 7.210/84
(LEP - arts. 17, 28, 31, 36 e 41, incisos II, VI e VII)...” .
O Superior Tribunal de Justiça adotou o
entendimento de que é possível a interpretação extensiva do artigo 126 da Lei
de Execução Penal:
“HABEAS
CORPUS.
EXECUÇÃO
PENAL.
REMIÇÃO POR LEITURA. ART. 126 DA LEI DE
EXECUÇÕES
PENAIS.
CONSTATAÇÃO
DE
IRREGULARIDADES
ADMINISTRATIVAS
NO
ÂMBITO DO PROJETO. RESPONSABILIDADE
DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA E DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004915-46.2020.8.26.0502 -Voto no 1094
5
SEUS SERVIDORES. IMPOSSIBILIDADE DE
PREJUÍZO AO APENADO DE BOA - FÉ.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.
ORDEM CONCEDIDA PARA RESTABELECER A
DECISÃO DO MAGISTRADO DAS EXECUÇÕES.
A possibilidade de remição de dias de pena por
meio da leitura foi confirmada no âmbito deste
Superior Tribunal de Justiça, adotando a Corte o
entendimento de que se trata de analogia in bonam
partem da remição por estudo, expressamente
prevista no art. 126 da Lei de Execuções Penais. O
simples fato de o estabelecimento prisional contar
com oferta de trabalho e estudo não impede que a
leitura seja fonte de remição de dias de pena. Com
efeito, a Recomendação n. 44/13 do Conselho
Nacional de Justiça, em seu art. 1o, inciso V, limita-
se a propor que os Tribunais estimulem a remição
por leitura notadamente aos presos sem acesso a
trabalho e estudo, não erigindo óbice a que tal
prática também seja implementada em unidades
penitenciárias que já oferecem as demais espécie de
atividades ensejadoras de remição.
Os
vícios
administrativos
identificados
pelo
Tribunal de origem não têm o condão de obstar o
direito
do
apenado
à
remição.
Uma
vez
implementado o projeto de remição por leitura na
unidade prisional em que cumpre pena o paciente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004915-46.2020.8.26.0502 -Voto no 1094
6
não comprovada má-fé do apenado e ausente
dúvida fundada a respeito da efetiva leitura e
absorção da obra literária pelo sentenciado, impõe-
se a concessão do direito ao apenado. Eventuais
irregularidades formais identificadas, atinentes ao
número e à qualificação dos avaliadores, bem como
a notícia de que não foi produzida uma escala de
compatibilização de horários de leitura com os de
trabalho e estudo formais, reputam-se insuficientes
para
anular
ou
descaracterizar
a
remição
pretendida. Cumpre salientar que, à luz do art. 130
da Lei de Execuções Penais, "constitui o crime do
artigo 299 do Código Penal declarar ou atestar
falsamente prestação de serviço para fim de instruir
pedido de remição", de modo que a constatação de
irregularidades no procedimento de apuração de
trabalho, estudo ou leitura do apenado gera
responsabilidade no âmbito da administração e de
seus servidores, não repercutindo no direito
legalmente assegurado ao sentenciado de boa fé.
Ordem concedida, em consonância com o parecer
ministerial, para restabelecer a decisão de primeiro
grau que deferira a remição de 4 (quatro) dias de
pena ao paciente.” (HC 349.239/SP, Rel. Ministro
JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA,
julgado em 04/10/2016, DJe 14/10/2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004915-46.2020.8.26.0502 -Voto no 1094
7
Não é demais lembrar o documento
sobre regras mínimas das Nações Unidas para o tratamento de presos (Regras
de Mandela) que ressalta a importância da leitura como instrumento
ressocializador, indicando que toda penitenciária disponibilize livros para
acesso dos presos.
“Regra 64 - Toda unidade prisional
deve ter uma biblioteca para uso de todas as categorias de presos,
adequadamente provida de livros de lazer e de instrução, e os presos devem
ser incentivados a fazer uso dela.”
Não restam dúvidas de que a leitura
deve ser estimulada durante o cumprimento de penas privativas de liberdade,
sendo a remição parte fundamental nesse processo.
Portanto, correto o posicionamento do
MM. Juiz de Direito a quo, não merecendo acolhida o reclamo.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
RELATOR